Tribunal: CARF
Processo: 13839.722211/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.722211/2012-38
ACÓRDÃO
2002-009.497 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO ROBERTO FERRAZ BUENO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIVERGÊNCIA ENTRE LANÇAMENTO E DIRF.
Não sendo produzidos nos autos, pela autoridade fiscal, provas relativas
aos valores omitidos que infirmem os declarados pelas fontes pagadoras.
Devem prevalecer os constantes nas DIRF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

Fl. 45
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.497 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.722211/2012-38
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento
de fls. 4/9, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-
calendário 2010, em que foram constatadas omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista, dedução indevida de
previdência oficial e dedução indevida de incentivo, conforme descrições dos
fatos e enquadramentos legais às fls. 5, 6 e 7, respectivamente.
Cientificado do lançamento por via postal em 04/06/2012 (fls. 19 e 20), o
interessado apresentou a impugnação de fl. 2 em 26/06/2012, em que concordou
com as glosas de deduções de previdência oficial e de incentivo efetuadas no
lançamento, mas discordou da omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica decorrentes de ação trabalhista que lhe foi imputada, sob as alegações
transcritas a seguir:
“- Não houve omissão de rendimentos, pois foi recebido apenas o valor declarado.
- Os rendimentos informados, referem-se ao processo n° 70811815005. Valores
constantes do Comprovante de rendimentos pagos e de retenção do Imposto de
Renda na Fonte/2010, conforme comprovante anexo.”
Anexou à sua impugnação os documentos de fls. 3/13.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA DECORRENTES DE
AÇÃO TRABALHISTA.
Face aos elementos constantes dos autos, deve ser mantida a omissão de
rendimentos apurada no lançamento.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUÇÃO INDEVIDA DE
INCENTIVO. MATÉRIAS INCONTROVERSAS.
Uma vez que o contribuinte concordou expressamente com as glosas de deduções
de previdência oficial e de incentivo, trata-se de matérias incontroversas,
devendo ser mantidas as alterações efetuadas no lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 46
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.497 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.722211/2012-38
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 19/08/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
c) os rendimentos tributáveis oriundos de ação trabalhista estão comprovados nos
autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrente de ação trabalhista.
De acordo com os autos, especialmente a complementação da descrição dos fatos,
o lançamento decorre de apuração realizada sobre rendimentos auferidos em função de ação
movida contra o Banco do Brasil S/A.
Diz a complementação:
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Da análise da documentação apresentada em resposta ao TIF
2011/403592481541659, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis, no
valor de R$ 54.137,09, recebidos no processo trabalhista no 00708-2002-118-15-
00-5 movido contra o Banco do Brasil S.A. De acordo com a folha 916 do processo
o valor bruto atualizado até 05/08/2010 foi de R$ 129.242,05, sendo R$ 70.256,95
de principal e R$ 58.985,10 de juros. Desse valor deduz-se R$ 16.956,55
(rendimentos não-tributáveis na proporção de 13,12%, conforme Execução
Provisória do dia 18/06/2007) e R$ 10.144,48 (86,88% dos honorários advocatícios
de R$ 11.676,43, passíveis de dedução), resultando em valor tributável de R$
102.141,02.”
Veja que a fiscalização baseou-se em documentos apresentados em resposta a TIF,
especificamente informações constantes em determinada folha dos autos judiciais.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.497 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.722211/2012-38
4
Já o contribuinte, de acordo com a documentação colacionada aos autos por este,
declarou os rendimentos auferidos em conformidade com o informe de rendimentos de fl. 11. De
se registrar que o mencionado informe é específico sobre os rendimentos decorrente da ação
trabalhista, apresentando a informação no campo Natureza do rendimento a anotação “Demanda
Judicial Trabalhista” e no campo destinado a informações complementares o número do processo
judicial.
Consta também do mencionado informe, como rendimentos isentos e não
tributáveis, o importe de R$ 81.403,67 sob a anotação de que seria FGTS/Conversões – LP – Aviso
Prévio.
Analisando concretamente os valores constantes do informe em confronto os
documentos de fls. 37 a 39, entendo que ao contribuinte não haveria outra conduta a não ser
declarar em conformidade com as informações lá reproduzidas.
Ademais, não há nos autos as informações e provas necessárias, que deveriam ser
apensadas pela fiscalização como comprovação dos valores apresentados na complementação da
descrição dos fatos, que infirmem a DIRF recebida e juntada aos autos pelo sujeito passivo, bem
como a documentação colacionada com o recurso voluntário, que desde já admito com
fundamento no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72.
Desta feita, identificadas divergências e, neste caso, como não houve
aprofundamento na apuração dos valores corretos por parte da autoridade lançadora, entendo
que devem prevalecer os valores apontados em DIRF.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 48
DF CARF MF
Original